Tribunal: TJSP
Processo: 0021162-23.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades. Recomposição de reserva matemática e aporte de valores. Acórdão que seguiu a determinação contida no REsp Repetitivo no 1.312.736/RS. Pretensão de exclusão de fluência de juros de mora e de condenação em verba honorária sucumbencial. Inovação recursal

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades. Recomposição de reserva matemática e aporte de valores. Acórdão que seguiu a determinação contida no REsp Repetitivo no 1.312.736/RS. Pretensão de exclusão de fluência de juros de mora e de condenação em verba honorária sucumbencial. Inovação recursal inadmissível. Embargos conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados.